Tribunal: TCU
Processo: 009.807/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3217/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão da pensão civil instituída pelo Sr. Natalino dos Santos Roza, em benefício da Sra. Marina Nunes dos Santos (cônjuge), emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, conforme análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), foi identificada no ato inicial da pensão a ausência de proporcionalização correta da rubrica "provento básico", que, em cotejo com a tabela salarial vigente à época do óbito do instituidor, estaria sendo paga em valor superior ao devido; Considerando que o instituidor faleceu, em 10/12/2018, na condição de aposentado com proventos proporcionais à razão de 33/35 avos (peça 3), sendo aplicável à pensão o disposto no inciso I do § 7o do art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, regulamentada pela Lei 10.887/2004, que determina que o benefício de pensão por morte seja calculado com base na totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior ao óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescida de 70% da parcela excedente a este limite; Considerando que, no contracheque do instituidor relativo ao mês do óbito (dezembro/2018), constava o valor do provento básico de R$ 1.900,06 (peça 7), o qual não estava superior à proporção de 33/35 do valor referencial; Considerando que, no primeiro contracheque da pensionista (peça 9), o valor inicial dos respectivos proventos foi calculado com base nos valores constantes do contracheque do instituidor relativo ao mês do óbito, sendo feitas atualizações pelo Regime Geral da Previdência Social até os dias atuais (peça 8); Considerando que a inconsistência identificada no sistema e-Pessoal se refere apenas ao registro incorreto da proporcionalização do provento básico do instituidor, na ficha financeira do ato em apreço (peça 3, p. 2), sem impacto nos valores efetivamente pagos à interessada, os quais estão em conformidade com a legislação aplicável; e Considerando, por fim, o disposto no art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023 e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) pela legalidade do ato e pela concessão do respectivo registro (peça 10), destacando que os valores pagos à interessada estão corretos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 009.807/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Marina Nunes dos Santos (XXX.194.501-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.